Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709129-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15616317) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo douto Juiz da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em desfavor do agravante FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor da decisão agravada (ID 60816651 dos autos originais): Trata-se de pedido de concessão de tutela em caráter antecedente formulada por Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda contra em face do Branco do Brasil S/A. Em síntese, a parte autora alega que celebrou com o réu cédula de crédito bancário para utilização dos valores decorrentes do contrato como capital de giro na atividade econômica por ela desenvolvida (documentos 1 e 2). Afirma a realização de refinanciamentos (documentos 3 e 4). Sustenta que as operações de crédito estão garantidas pelos recebíveis do cartão de crédito e duplicatas. Aduz, ainda, que as prestações do acordo estão sendo regularmente pagas. Tendo em conta a redução da atividade econômica por ela desenvolvida, em razão da Pandemia da COVID-19, pleiteia, em sede de urgência, a liberação das garantias prestadas para celebração do contrato de cédula de crédito bancário. Tece considerações sobre a redução da atividade econômica e a teoria da imprevisão. Afirma que sem a extinção da garantia e liberação dos valores bloqueados pelo réu não será possível arcar com o pagamento dos salários de seus colaboradores e arcar com despesas necessárias a manutenção de sua atividade econômica (aluguéis, fornecedores, prestadores de serviços). O processo veio concluso. Ao apreciar a petição inicial, o juízo determinou a apresentação de emenda, para que fosse esclarecida, de forma objetiva, a real pretensão da autora, bem como para que fosse informado ao juízo se teria ocorrido o vencimento antecipado do contrato. A autora emendou a inicial informando que: “Não houve vencimento antecipado do contrato, tratou-se apenas de uma ameaça feita às requerentes, tendo em vista insistente requisição de documentos, a prova encontra-se no (documento 89), que renovou as operações de crédito por mais 60 dias na data de ontem”; “Os valores que se quer liberar são os da conta vinculada, uma conta composta pelos valores de cartões de crédito e duplicatas, de propriedade das requerentes e que ficam como garantia da operação, retidos no banco para garantir o valor de 60% da operação, no entanto, pertencem a requerente”. Após a emenda, o processo veio concluso para apreciação da inicial e do requerimento de concessão da tutela de urgência postulada. É o simples relatório. DECIDO. Analisando o processo, verifico que apesar de postular medida cautelar, o que a autora realmente pretende a antecipação dos efeitos da tutela, considerando que sua pretensão tem cunho claramente satisfativo. Sendo assim, incide ao caso a regra disposta no artigo 305, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para o deferimento parcial da medida requerida. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada e seus efeitos revelam-se em dois aspectos: 1) o da saúde, que lava as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas acerca da periculosidade da doença, a determinarem o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde, com o objetivo de preservar a saúde e a vida de pessoas que necessitem recorrer aos hospitais em decorrência da Covid-19 e outras enfermidades; 2) o econômico, reflexo do isolamento social imposto pelas autoridades à população. Em razão das já mencionadas e necessárias medidas de isolamento social há um profundo abalo no funcionamento das economias, atingindo principalmente os empresários na área de serviços, profissionais liberais, trabalhadores informais etc. A atividade econômica, baseada na troca de serviços, de bens e na circulação de capital, em virtude da situação anômala vivenciada, sofre disfuncionalidades que impactam os inúmeros negócios jurídicos com elas estão relacionados, fazendo com que os contratantes busquem o amparo de suas pretensões no Poder Judiciário. Neste ponto, esclareço que o Poder Judiciário deve ser fonte de segurança jurídica. Por isso, em situações normais e com fundamento do princípio da obrigatoriedade dos contratos, deve garantir a estabilidade dos pactos, a execução dos contratos e o cumprimento de garantias. No entanto, em situações de anormalidade o Poder Judiciário deve atuar de forma a equilibrar disfuncionalidades da atividade econômica que impactam os negócios jurídicos a ela relacionados, distribuindo os prejuízos de forma adequada, de maneira a não agravar ainda mais os impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia. Com base nesse raciocínio e com fundamento na teoria da imprevisão, excepcionalmente, fica autorizada a modulação das obrigações, em decorrência de evento externo, imprevisível e que afeta a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nesta situação, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, de modo a favorecer preservação do contrato, pois a não relativização da obrigação levaria ao inexequibilidade e ao inadimplemento do contrato, prejudicando, ao final, próprio credor. No presente caso, verifico que no momento da prestação das garantias firmadas nos contratos de cédulas de crédito bancário, o autor não tinha como prever o surgimento de uma pandemia que impactaria a sua atividade econômica. Ademais, é evidente que a redução da circulação de pessoas e desinteresse dessas pela procura de serviços não essenciais, como os prestados pela autora, diminui o fluxo de capital e inviabiliza o funcionamento da pessoa jurídica. No entanto, não se deve apenas ver o lado da instituição financeira credora da autora, que depende do recebimento dos valores e da garantia prestada para continuar a oferecer crédito no mercado, inclusive como forma de fomentar o consumo e atividade comercial, nitidamente enfraquecidos no presente momento. Nesses casos, portanto, o balizamento do Poder Judiciário faz-se imperioso, equilibrando os sacrifícios de cada qual com base em critérios de equidade. Analisando que o processo, verifico que o pedido de liberação da garantia tem caráter pontual, pois a Pandemia acabará, sendo que apenas a sua duração é incerta. Sendo assim, em razão da situação excepcional ora vivenciada, entendo ser adequado e equânime, ao menos neste juízo inicial de delibação, a redução dos valores bloqueados pela ré em razão da garantia prestada pela autora nas cédulas de crédito bancárias pactuadas, pelos menos até o julgamento do mérito da demanda. Portanto, considerando os documentos anexados ao processo, principalmente o e-mail de id. 60755395, documento que demonstra que, em virtude da cessão de direitos realizada pela autora (garantias prestadas no contrato id. 60754209 – fls. 5/7), 60% dos recebíveis de cartão de crédito e duplicatas estão sendo bloqueados para garantia das cédulas bancárias, inviabilizando o repasse desses valores à autora, defiro em parte a tutela de urgência postulada, para reduzir a garantia constante na cláusula contratual. Tal medida tem como objetivo proporcionar a manutenção da atividade econômica da autora, considerado a excepcionalidade do quadro mundial, viabilizando inclusive o pagamento das parcelas dos empréstimos devidos pela autora à ré, em decorrência das cédulas de crédito bancário pactuadas. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência, para limitar da garantia prestada nos contratos a 20% dos recebíveis do cartão de crédito e das duplicatas (garantias prestadas no contrato id. 60754209 – fls. 5/7), com a imediata liberação dos valores existentes em conta de titularidade da autora que excedam o percentual fixado nesta decisão. A ré deverá cumprir a obrigação determinada no parágrafo anterior no prazo máximo de 24 horas, contados da intimação da presente decisão. Intime-se a ré eletronicamente, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil. Ressalto que eventual majoração do percentual que poderá ser retido em razão da garantia prestada, ou mesmo a cessação da medida determinada, será analisada quando da manifestação do réu no processo. Noutro giro, com fundamento no artigo 303, §1o, I, do Código de Processo Civil, determino a intimação da autora para que promova a emenda da petição inicial, no prazo de 05 dias. Em virtude da situação excepcional, com fundamento no artigo 3, §3o, do Código de Processo Civil, convido as partes para que se disponibilizem à autocomposição, pois semente elas mesmas têm o conhecimento exato de suas capacidades econômicas e das condições que poderão reduzir os prejuízos sofridos, a fim de manter o contrato celebrado. Inconformado, aduz o banco recorrente que os problemas financeiros apresentados pelas empresas autoras datam de período muito anterior aos impactos econômicos provocados pelo compulsório fechamento dos seus estabelecimentos comerciais. Nesse contexto, afirma que “tem promovido diversas ações voltadas para a renegociação de dívidas em razão da pandemia, concedendo prazos de carência maiores, estendendo aqueles em fruição, reduzindo os valores das parcelas de financiamento, dentre outras medidas que lhe caibam como fomentador da economia e agente social incumbido em medidas de contenção da doença, este último sendo dever de todos” Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ao que se verifica dos autos de referência, o agravante foi demandado em ação com o escopo de liberar as garantias prestadas pelo recorrido na celebração de contratos de cédula de crédito bancário. A atual pandemia provocada pelo novo coronavírus, de forma súbita e imprevisível, vem provocando mudanças profundas no nosso modelo social. Especialistas têm ressaltado que a crise de saúde pública está se transformando rapidamente em uma crise econômica, alcançando diferentemente diversos setores produtivos do nosso país e aprofundando a pobreza e a miséria nas sociedades onde estas mazelas já são uma realidade. Embora não seja possível dimensionar o tamanho do impacto na economia, bem como as áreas mais afetadas, é forçoso convir que as relações contratuais serão inevitavelmente atingidas, o que já começa a ocorrer. Do ponto de vista jurídico, o cenário reflete as incertezas próprias do momento. Desse modo, malgrado a gravidade da situação que atravessamos, a incursão do Poder Judiciário nessa seara deve ser feita com parcimônia, a fim de evitar o agravamento do quadro geral, à revelia das autoridades administrativas. Nesse campo, destaca-se parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19) que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos em obediência à força vinculante deles derivada. Confira-se: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Todavia, uma leitura mais atenta do dispositivo, revela a possibilidade de revisão contratual no caso de excepcionalidade. Em situações da espécie, deve-se analisar se os fatos amoldam-se aos requisitos necessários à aplicação da teoria da imprevisão. Tal teoria estabelece a possibilidade de modificação do pactuado quando, por motivo imprevisível e extraordinário, tornar-se desproporcional no momento da execução. Neste sentido estabelecem os artigos 317 e 478 do Código Civil: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Com efeito, muitas empresas firmaram contratos levando em conta um cenário econômico diverso do atual momento de crise e fechamento compulsório de estabelecimentos comerciais. Não há, portanto, dúvidas de que a pandemia da COVID 19 funciona como fator de desequilíbrio contratual, abalando sobremaneira as atividades empresariais e gerando uma situação de impossibilidade do cumprimento dos contratos nos moldes avençados. A par das medidas legais e infralegais apresentadas pelo Poder Público e já realizadas, incluindo aquelas tomadas pela instituição financeira recorrente, pode o Poder Judiciário, à luz dos preceptivos normativos supracitados, promover a adequação dos contratos anteriormente firmados entre particulares. Na espécie, há de se reconhecer o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como está evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, nos moldes apresentados pelou douto Magistrado prolator do decisum hostilizado. Então, sob a ótica do presente recurso, o periculum in mora é inverso. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador